Tribunal: TJMT
Processo: 1033079-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1033079-33.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
2. Fatos relevantes: (i) o paciente, em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo, teria praticado o delito de roubo majorado, consistente na subtração do valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais); (ii) prisão preventiva imposta em decorrência do risco de reiteração delitiva e da ausência deliberada de seu domicílio.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem saber se: (i) o requisito do fumus comissi delicti resta devidamente preenchido na espécie; (ii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios mínimos de autoria, o que se observa na espécie diante das investigações policiais.
6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de diversas condenações definitivas, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.
7. A ausência deliberada do domicílio autoriza a manutenção da prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, conforme preconiza o Enunciado Orientativo n. 26 da TCCR/TJMT.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR e AgRg no HC n. 914.154/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n. 26 e 42 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033079-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), HEBERT DA SILVA MENDES - CPF: 046.261.011-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), DIVINO RUMAO DA SILVA - CPF: 045.409.861-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BENEDITO DA SILVA - CPF: 046.324.151-70 (VÍTIMA), LUCIANA RIBEIRO - CPF: 829.236.041-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUMUS COMISSI DELICTI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
o paciente, em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo, teria praticado o delito de roubo majorado, consistente na subtração do valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais);
(ii)
prisão preventiva imposta em decorrência do risco de reiteração delitiva e da ausência deliberada de seu domicílio.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
o requisito do
fumus comissi delicti
resta devidamente preenchido na espécie;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios mínimos de autoria, o que se observa na espécie diante das investigações policiais.

6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de diversas condenações definitivas, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

7. A ausência deliberada do domicílio autoriza a manutenção da prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, conforme preconiza o Enunciado Orientativo n. 26 da TCCR/TJMT.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR e AgRg no HC n. 914.154/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n. 26 e 42 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Hebert da Silva Mendes
, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, haja vista o risco de reiteração delitiva e a fuga do distrito da culpa.

Extrai-se dos autos que, na data de 09/setembro/2024, o paciente, em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo, teria praticado o delito de roubo, consistente na subtração do valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais).

Irresginado, o impetrante alega que o requisito do
fumus comissi delicti
não resta demonstrado, pois “
não há nos autos nenhuma evidência de que o paciente participou do delito de roubo, os vídeos e imagens não demonstram que ele tinha qualquer vínculo com o autor do delito
”.

Ademais, sustenta que o
periculum libertatis
não está devidamente fundamentado e as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para tutelar a ordem pública.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 254836159).

As informações de praxe não foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 260676170).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 262367783).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Segundo consta da representação policial pela decretação da prisão preventiva, na data de 09/setembro/2024, o paciente teria participado de um delito de roubo majorado, conforme se verifica do seguinte trecho:

[...] “Trata-se de inquérito policial instaurado mediante portaria, a partir do boletim de ocorrência n. 2024.273011, narrando que
no dia 09/09/2024, dois funcionários da loja de eletrodomésticos Martinello, LUCIANA RIBEIRO e LUCAS BENEDITO DA SILVA, estavam a caminho do banco para realizar um depósito do malote quando foram surpreendidos por um suspeito portando uma arma de fogo, que subtraiu o malote das vítimas, empreendendo fuga em seguida
.

Em declarações a vítima LUCAS BENEDITO DA SILVA relata que estava a caminho do banco do Brasil por volta das 16h40 quando avistou o suspeito DIVINO RUMÃO DA SILVA, conhecido da vítima desde criança, pois são moradores do mesmo bairro. Que chegou a cumprimentar o suspeito, que neste momento, portando arma de fogo na cintura, anunciou o assalto, dando ordem para passar a sacola que estava a quantia em dinheiro a ser depositado.

Assim,
conforme declarações das vítimas LUCIANA RIBEIRO entregou a sacola contendo o valor de R$34.300,00
. Logo após, o suspeito empreendeu fuga a pé em direção à Rua São João. LUCAS BENEDITO DA SILVA procedeu ao termo de reconhecimento do suspeito DIVINO RUMÃO DA SILVA.

Conforme relatório de investigação e vídeos anexados das câmeras de segurança, consta o suspeito DIVINO RUMÃO DA SILVA as 16h17 subindo a rua Travessa da República e entrando na rua Benedito M. Silva, trajando calça e chapéu azuis, blusa salmão e chapéu escuro. Posteriormente as vítimas 16h33 com o malote na mão, e suspeito as 16h35 com o malote na mão, após subtração.

Neste momento, DIVINO RUMÃO DA SILVA aparece mexendo no celular.
Em continuidade da investigações constatou-se que o suspeito agiu em conluio com outros dois suspeitos,
sendo um não identificado trajando calça azul, camisa vermelha e boné,
e HEBERT DA SILVA MENDES, vulgo TUCANO trajando calça azul e camisa bege
.

No momento do roubo o suspeito não identificado e HEBERT DA SILVA MENDES estão dentro da loja Gazin. As 16h40 eles deixam a loja olhando para a direção onde ocorreu o roubo, com celular na mão.

Além disso, minutos antes do roubo, os três suspeitos foram vistos nas proximidades da loja Gazin, localizada na mesma região. As imagens mostram os três indivíduos agindo de forma suspeita, em claro comportamento de vigilância, o que sugere que os mesmos estavam monitorando os funcionários da Martinello antes de executar o crime. Os dois suspeitos foram observados em diversas conversas com Divino, o que reforça a hipótese de que estavam diretamente envolvidos na execução do roubo
” [...]
(id. 253774289, p. 05).

Neste cenário, o Juízo de origem, em análise à representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, haja vista o risco de reiteração delitiva, nos termos a seguir:

[...] “No tocante ao periculum libertatis, a decretação da prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delituosa. Destaca-se que esta não é a primeira vez que os suspeitos se veem envolvidos com práticas criminosas, conforme demonstrado pela pesquisa de antecedentes criminais junto ao sistema de expedição de certidão (SEC/TJMT)

[...]

Com relação ao representado Hebert, este possui 03 (três) condenações definitivas pelos crimes de receptação, tráfico de drogas e roubo (SEEU n.o 0001971- 37.2014.8.11.0005). Tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta dos representados e a probabilidade de repetição de condutas ilícitas (fundado receio de reiteração delitiva), o que justifica a necessidade da imposição da medida extrema
(STJ - AgRg no HC: 571125 SP 2020/0081321-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2020)” [...]
(id. 253774287).

Posteriormente, o Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, oportunidade em que fundamentou a necessidade da medida segregatícia para resguardar a aplicação da lei penal, visto que o paciente se encontra em local incerto e não sabido, senão vejamos:

[...] “Impende destacar, ainda, que até o momento não foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido, pois, conforme informado pela Autoridade Policial no ofício de Id n.o 172716631, o representado está foragido, atualmente em local incerto e não sabido, o que, por óbvio, coloca em risco a aplicação da lei penal, uma vez que é evidente o intuito do representado de se furtar à aplicação da lei estando em liberdade” [...]
(id. 253575667).

Pois bem.

A priori, o impetrante
alega que o requisito do
fumus comissi delicti
não resta demonstrado, pois “
não há nos autos nenhuma evidência de que o paciente participou do delito de roubo, os vídeos e imagens não demonstram que ele tinha qualquer vínculo com o autor do delito
”
.

Nesse ponto, a via estreita do
habeas corpus
não é a adequada para apreciar essas teses, sobretudo porque exigiria dilação probatória, o que diverge da cognição sumária que rege este instrumento, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

De toda forma, ressai das investigações policiais que “
minutos antes do roubo, os três suspeitos foram vistos nas proximidades da loja Gazin
”. Ainda, “
as imagens mostram os três indivíduos agindo de forma suspeito, em claro comportamento de vigilância, o que sugere que os mesmo estavam monitorando os funcionários da Martinello antes de executar o crime
”. Por fim, também consta que o paciente foi visto “
em diversas conversas com Divino
”, o que reforça o indício de que estava envolvido no delito em apuração.

Assim, as circunstâncias fáticas apresentadas nesta impetração permitem aferir a existência de
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que as irresignações do impetrante devem ser devidamente apreciadas no curso da instrução processual.

Quanto ao
periculum libertatis
, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar do paciente é necessária para tutelar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Como exposto pelo Juízo de origem, o paciente ostenta diversas condenações definitivas, inclusive por crimes de natureza patrimonial:
(i)
pena de 06 (seis) anos pela prática do delito de roubo;
(ii)
pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias pela prática do delito de roubo; e
(iii)
pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses pela prática dos delitos de receptação e tráfico de drogas – SEEU 0001971-37.2014.8.11.0005.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que “
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Ademais, conforme a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida segregatícia, o mandado de prisão ainda não foi cumprido em razão da fuga do paciente, que se encontra em local incerto e não sabido.

Portanto, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 26 da TCCR/TJMT, a fuga do paciente, assim entendida como a ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a manutenção da prisão preventiva, com o intuito de assegurar a aplicação da lei penal.

Por derradeiro, ainda que o paciente alegue bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Com tais considerações,
denego
a ordem de habeas corpus, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025